Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. ORIGEM DO VALOR PENHORADO. NÃO DEMONSTRADA. VERBA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que são impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
2. Segundo o disposto no art. art. 833, inciso IV, do CPC e do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, em razão da pandemia, tem caráter alimentar, sendo, portanto, impenhorável.
3. Não tendo a parte demonstrado a origem do valor penhorado judicialmente em sua conta, de forma a comprovar o seu caráter de verba alimentar, não há que se falar em desbloqueio do mesmo com base no critério de impenhorabilidade, disposto no art. 833, inciso IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.